Tribunal: STJ
Processo: 0601855-47.2018.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639683 - AM (2024/0170652-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPE AREIA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
AGRAVADO
: FRANCIRENE DA SILVA BARROSO ANUNCIACAO
ADVOGADO
: MARLY GOMES CAPOTE - AM007067
INTERES.
: ROSSI NORTE EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO NOME
: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
INTERES.
: SANTA SILVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: SANTA SILVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. SÚMULA 543/STJ.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
TEMA 1.002/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À
SELIC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões
relevantes à solução da controvérsia, ainda que contrariamente à
pretensão da parte.
2. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pelo atraso na
entrega do imóvel, é devida a restituição integral e imediata das
parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ.
Documento eletrônico VDA51414261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a5f94d3-739e-4f8f-8ced-cad10742a780

3. O Tema 1.002/STJ – juros a partir do trânsito em julgado na
resolução por iniciativa do comprador – não se aplica às hipóteses em
que a rescisão decorre da culpa do vendedor, em que prevalece a
regra do art. 405 do Código Civil (juros desde a citação).
4. A tese relativa a aplicação da taxa SELIC não foi objeto de debate
na instância de origem, o que inviabiliza seu exame em recurso
especial, por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356
/STF).
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais,
ausente o cotejo analítico e a similitude fática exigidos (art. 1.029, §1o,
do CPC e art. 255 do RISTJ).
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a5f94d3-739e-4f8f-8ced-cad10742a780

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639683 - AM (2024/0170652-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SPE AREIA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
AGRAVADO
: FRANCIRENE DA SILVA BARROSO ANUNCIACAO
ADVOGADO
: MARLY GOMES CAPOTE - AM007067
INTERES.
: ROSSI NORTE EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO NOME
: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
INTERES.
: SANTA SILVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: SANTA SILVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR. SÚMULA 543/STJ.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
TEMA 1.002/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À
SELIC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões
relevantes à solução da controvérsia, ainda que contrariamente à
pretensão da parte.
2. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pelo atraso na
entrega do imóvel, é devida a restituição integral e imediata das
parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ.
Documento eletrônico VDA51152894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:37
Código de Controle do Documento: 4d84adbc-2e89-480e-9c0e-076d5300a705

3. O Tema 1.002/STJ – juros a partir do trânsito em julgado na
resolução por iniciativa do comprador – não se aplica às hipóteses em
que a rescisão decorre da culpa do vendedor, em que prevalece a
regra do art. 405 do Código Civil (juros desde a citação).
4. A tese relativa a aplicação da taxa SELIC não foi objeto de debate
na instância de origem, o que inviabiliza seu exame em recurso
especial, por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356
/STF).
5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais,
ausente o cotejo analítico e a similitude fática exigidos (art. 1.029, §1o,
do CPC e art. 255 do RISTJ).
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE AREIA BRANCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (SPE AREIA BRANCA) contra decisão
da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que não admitiu o
recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da
a
c
Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível daquela
Corte, de relatoria do Desembargador João de Jesus Abdala Simões, assim ementado
(e-STJ, fls. 621-629):
Direito civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Atraso na
entrega do imóvel. Culpa do vendedor. Devolução integral e imediata
dos valores adimplidos. Súmula 543, STJ. Termos iniciais de correção
monetária a partir do desembolso e dos juros de mora a partir da
citação. Recurso conhecido e desprovido.
I – Hígida a comprovação da culpa exclusiva do vendedor/apelante
quanto ao inadimplemento contratual pelo atraso na entrega do imóvel,
uma vez que a data de “habite-se” é bastante posterior à prevista em
acordo jurídico e não há controvérsia sobre a ausência de entrega da
unidade imobiliária;
II – Respeitada a validade de cláusula de tolerância de 180 (cento e
oitenta) dias, contudo, houve o afastamento de sua incidência tão
somente pela ausência de comprovação das situações de caso fortuito
e força maior, bem como pela falta de demonstração da data de
entrega da unidade imobiliária, isto é, não houve sequer fruição do
bem imóvel;
III – Aplicabilidade da regra prevista no enunciado de Súmula 543 do
Superior Tribunal de Justiça, quanto ao ressarcimento dos valores já
adimplidos em casos de rescisão contratual;
IV – Concernente ao termo inicial de correção monetária da restituição
de parcelas pagas, nos casos de rescisão de contrato de promessa de
compra e venda é a partir de cada desembolso;
V – E, no tocante aos juros de mora, em caso de reparação de danos
materiais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial
Documento eletrônico VDA51152894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:37
Código de Controle do Documento: 4d84adbc-2e89-480e-9c0e-076d5300a705

deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;
VI – Apelação conhecida e não provida.

Os embargos de declaração opostos pela vendedora foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e de que a tese da SELIC
não fora deduzida na apelação (e-STJ, fls. 704/709).
Nas razões do agravo, SPE AREIA BRANCA apontou
violação dos arts.
(1)
489 e 1.022 do CPC, com efetiva indicação de omissões rejeitadas indevidamente,
razão pela qual não incidem os óbices de fundamentação deficiente (Súmula 284/STF)
nem de inexistência de negativa de prestação;
existência de prequestionamento
(2)
–
ao menos implícito (art. 1.025 do CPC) – sobre juros de mora (art. 405 do CC) e
correção/SELIC (art. 406 do CC), afastando o óbice de ausência de debate; (3)
desnecessidade de reexame de provas para o acolhimento das teses (limitadas a
direito e critérios de correção/juros), o que afasta a Súmula 7/STJ;
demonstração
(4)
idônea do dissídio jurisprudencial (art. 105, III, , da CF), com cotejo analítico e
c
similitude fática, infirmando a pecha de deficiência (Súmula 284/STF);
inadequação
(5)
do fundamento de que o acórdão está conforme a jurisprudência (Súmula 83/STJ), pois
as teses versam sobre casos de resolução contratual por iniciativa do comprador e
termo inicial dos juros (Tema 1.002/STJ), distintos do decidido.
Não houve apresentação de contraminuta por FRANCIRENE DA S. B.
ANUNCIAÇÃO (FRANCIRENE).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Na origem, o caso cuida de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores proposta por compradora de imóvel ante o atraso na entrega da
unidade; o juízo de primeiro grau reconheceu a culpa da vendedora, rescindiu o
contrato, determinou a devolução integral das parcelas pagas, com correção pelo INPC
desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, indeferindo
danos morais e lucros cessantes.
O Tribunal de Justiça do Amazonas, em apelação da SPE AREIA BRANCA,
manteve integralmente a sentença, assentando a incidência da Súmula 543/STJ, a
correção a partir de cada desembolso e os juros desde a citação (art. 405 do CC).
Os embargos de declaração de SPE AREIA BRANCA foram rejeitados,
registrando-se, além da ausência de vícios do art. 1.022 do CPC, que a tese da SELIC
Documento eletrônico VDA51152894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:37
Código de Controle do Documento: 4d84adbc-2e89-480e-9c0e-076d5300a705

não fora deduzida na apelação; interposto recurso especial pela vendedora (alíneas a
e c), a Vice-Presidência do TJAM inadmitiu o apelo por: inexistir negativa de prestação
jurisdicional; falta de prequestionamento quanto a SELIC; e deficiência do dissídio
(cotejo), determinando a formação do presente agravo em recurso especial.
O objetivo do apelo no STJ, assim, é afastar os óbices de admissibilidade e,
no mérito, reformar os pontos relativos à extensão da restituição, aos índices/juros e ao
termo inicial dos juros.
Assim, trata-se de controvérsia sobre rescisão contratual por atraso na
entrega de imóvel e seus consectários (devolução das parcelas, correção, juros e
termo inicial), em que o Tribunal local reconheceu a culpa do vendedor, aplicou a
Súmula 543/STJ e fixou INPC desde cada desembolso e juros desde a citação.
O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação jurisdicional
(1)
no acórdão recorrido (CPC, arts. 489 e 1.022);
a SELIC (art. 406 do CC) deve
(2)
substituir a correção pelo INPC cumulada com juros de 1% a.m.;
o termo inicial dos
(3)
juros deve ser o trânsito em julgado (Tema 1.002/STJ) ou a citação (art. 405 do CC), à
luz da culpa do vendedor reconhecida; e
há dissídio jurisprudencial válido quanto à
(4)
possibilidade de retenção de parcelas e ao termo inicial dos juros.
(1) Negativa de prestação jurisdicional
SPE AREIA BRANCA sustenta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
afirmando que o Tribunal deixou de apreciar teses sobre retenção de parcelas, termo
inicial dos juros (Tema 1.002/STJ) e aplicação da SELIC.
Entretanto, não lhe assiste razão, pois o acórdão recorrido enfrentou
expressamente os pontos centrais: fixou a devolução integral com base na Súmula 543
/STJ, determinou a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e os
juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). Quanto a SELIC, o acórdão dos
embargos consignou que a tese sequer havia sido arguida em apelação.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, decisão contrária ao interesse
da parte não se confunde com ausência de fundamentação, precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489,
§ 1o, IV, E 1.022 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
matéria submetida à sua apreciação, tendo apreciado os temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no acórdão
recorrido, de modo que deve ser rejeitada a alegada violação aos arts .
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC. 2. Não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional .Nesse sentido:
AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Documento eletrônico VDA51152894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:37
Código de Controle do Documento: 4d84adbc-2e89-480e-9c0e-076d5300a705

Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816 .457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp: 1.914.792/RS 2021/0002761-0, Relator.:
Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento:
,
22/4/2024
SEGUNDA TURMA, DJe
)
25/4/2024

Afasta-se, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
(2) Retenção de parcelas – devolução integral
SPE AREIA BRANCA invoca a Lei 13.786/2018 e precedentes que admitem
a retenção de 10% a 25% dos valores pagos.
No caso, porém, o Tribunal de origem reconheceu a culpa exclusiva da
vendedora pelo atraso na entrega do imóvel. incide, portanto, a orientação da Súmula
543 do STJ, segundo a qual, em hipóteses de resolução contratual imputáveis ao
promitente vendedor, a restituição deve ser integral e imediata.
Rever tal conclusão demandaria reexame do contexto fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
(3) Termo inicial dos juros de mora – Tema 1.002/STJ
SPE AREIA BRANCA ainda defende a aplicação da tese firmada no Tema
1.002 do STJ, segundo a qual, nos casos de resolução contratual por iniciativa do
comprador de imóvel, os juros moratórios incidentes sobre as parcelas a serem
restituídas devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o
direito à devolução.
Essa orientação foi construída justamente para equilibrar as posições
contratuais, pois, quando o comprador desiste do negócio sem culpa do vendedor, não
há razão para onerar imediatamente a incorporadora ou construtora com juros
moratórios antes da formação definitiva da obrigação de restituir.
Todavia, a hipótese dos autos se distingue radicalmente dessa moldura.
aqui não se trata de resilição unilateral promovida pelo adquirente, mas de resolução
decretada em razão do inadimplemento contratual do promitente vendedor,
consubstanciado no atraso injustificado da entrega do imóvel. nessa situação, a
jurisprudência desta corte aplica de forma reiterada a Súmula 543 do STJ, que
assegura a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador quando a
resolução decorre de culpa do vendedor.
A lógica é diversa, pois havendo inadimplemento do promitente-vendedor,
nasce para ele a obrigação de indenizar a partir do momento em que é validamente
constituído em mora, o que, nas relações contratuais, se dá com a citação, nos termos
do art. 405 do Código Civil. a partir desse marco processual, considera-se que o
devedor está formalmente cientificado do inadimplemento e passa a responder pelos
encargos de mora.
Documento eletrônico VDA51152894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:37
Código de Controle do Documento: 4d84adbc-2e89-480e-9c0e-076d5300a705

Desse modo, não há espaço para a aplicação da tese repetitiva do Tema
1.002 do STJ, restrita às hipóteses em que a iniciativa da resolução é do comprador,
sem culpa atribuída ao vendedor no presente caso, a inadimplência foi imputada
exclusivamente à recorrente, razão pela qual se mostra correta a fixação dos juros de
mora a partir da citação.
(4) Taxa SELIC como índice único
Defende SPE AREIA BRANCA a aplicação da SELIC (art. 406 do CC;
Temas 99 e 112/STJ), em substituição ao INPC acrescido de juros de 1% ao mês.
Ocorre que a matéria
e o Tribunal
não foi objeto de debate na apelação,
local consignou essa ausência de suscitação. Inexistindo prequestionamento, não há
como conhecer da tese, atraindo a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
(5) Dissídio jurisprudencial
A parte não logrou comprovar divergência jurisprudencial nos moldes do art.
1.029, §1o, do CPC e do art. 255, §1o, do RISTJ. Faltou cotejo analítico e
demonstração de similitude fática. Atraindo, por conseguinte, a aplicação da Súmula
284/STF.
Por tais razões,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que
CONDENO
majoro em 5% sobre o valor anteriormente fixado, em favor de FRANCIRENE, parte
vencedora na ação, observando-se o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 11,
do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51152894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:37
Código de Controle do Documento: 4d84adbc-2e89-480e-9c0e-076d5300a705

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.639.683 / AM
Número Registro: 2024/0170652-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034835020238040000 06018554720188040001 34835020238040000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE AREIA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : EUGÊNIO DA SILVEIRA PINTO - AM000057
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
AGRAVADO
: FRANCIRENE DA SILVA BARROSO ANUNCIACAO
ADVOGADO
: MARLY GOMES CAPOTE - AM007067
INTERES.
: ROSSI NORTE EMPREENDIMENTOS S.A.
OUTRO
NOME
: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A
INTERES.
: SANTA SILVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: SANTA SILVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA51383868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: cd19b059-e3d3-47dd-be0f-3c8dedfbe72b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:49
Código de Controle do Documento: cd19b059-e3d3-47dd-be0f-3c8dedfbe72b